Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-58.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PERCIO FERNANDES
Órgão julgador: RECORRENTE: PERCIO FERNANDES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600232-58.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600232-58.2020.6.16.0114
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600232-
58.2020.6.16.0114, (DRAP 0600202-23.2020.6.16.0114) que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura de Percio Fernandes, e, via de consequência, indeferiu o seu requerimento
de registro de candidatura. (Ação de impugnação ao registro de candidatura pelo Ministério
Público do Estado do Paraná em face de PERCIO FERNANDES, candidato a vereador sob o
número 11277 pelo Partido Progressistas com o nome de urna Pezão, de Medianeira/PR, sob a
alegação de que o impugnado, conforme se observa, foi definitivamente condenado pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná como incurso nas sanções do artigo 155 §4º, inc. I e IV e art.180,
ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 (quatro) meses de reclusão e sete dias-multa, em
regime aberto, substituído por prestação de serviços. A aludida condenação criminal transitou
em julgado em 07/07/2003 e, consoante informações colacionadas nos autos (Sistema
Oráculo), a pena foi integralmente cumprida, tendo sido a punibilidade extinta em 30/04/2013.
Consoante estabelece o art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, a condenação definitiva por
crime indicado no rol respectivo, dentre os quais o delito furto gera a inelegibilidade, desde
a condenação por órgão colegiado "até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento
da pena"). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PERCIO FERNANDES (RECORRENTE)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18463
216
10/11/2020 17:03 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.912

RECURSO ELEITORAL 0600232-58.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PERCIO FERNANDES
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. ALÍNEA “E” DO INCISO I DO ART. 1º DA
LEI DAS INELEGIBILIDADES. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM
JULGADO.
INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
A alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 incide
para condenações criminais, transitadas em julgado, relativas aos
crimes enumerados na supracitada alínea.
O Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento através da
Súmula nº 61 “O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de
.”
direito ou multa
O Tribunal Superior já firmou entendimento, através da Súmula nº 58,
de que” Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória
do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça
.”
Comum
Recurso conhecido e desprovido.
Num. 18463216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024674700000017864342
Número do documento: 20111017024674700000017864342

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PERCIO FERNANDES em
face de sentença proferida pela 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR, que julgou
procedente a impugnação ao seu registro de candidatura e, por consequência, indeferiu
o registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de vereador, em razão
incidência da causa de inelegibilidade prevista do art. 1º, I, “e” da LC 64/90.
Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 12556366)
alegando, em síntese, que foi aplicado o marco inicial de 8 (oito) anos da data de
30/04/2013, data da declaração da extinção de sua punibilidade, mas entende que pela
aplicação da Súmula 61 do TSE o prazo de 8 (oito) anos deveria ser após o
cumprimento da pena e que a declaração judicial de extinção da punibilidade ocorreu
quase após 5 anos após o efetivo término do cumprimento de sua pena, devido a data
em que foi efetuado o pagamento da pena de multa.
Aduz que ambas as suas penas foram substituídas por prestação de
serviços e não apenas a pena privativa de liberdade, assim a data do cumprimento de
sua pena deve ser considerada a de 13/02/2007. Acrescenta o argumento que deve a
Justiça Eleitoral no Registro de Candidatura analisar a possível prescrição da pena de
multa.
Ao final, requer o total provimento do recurso, reformando-se a sentença de
1º grau, para o fim de deferir o registro de candidatura do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 12556516)
pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que
indeferiu registro de candidatura do recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ratificando as contrarrazões
oferecidas pelo Ministério Público Eleitoral (Id 12556466).
É o relatório.
VOTO
Num. 18463216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024674700000017864342
Número do documento: 20111017024674700000017864342

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar
nº 135/2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;”.

Alega o impugnante, Ministério Público Eleitoral, que o candidato
impugnado possui registro de condenação criminal proferida nos autos nº
0000023-65.2000.8.16.0117, conforme consta dos autos, como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, I e IV e art. 180 ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses de
reclusão sete dias-multa, em regime aberto, substituído por prestação de serviços.
A condenação criminal transitou em julgado em data de 07/07/2003, cuja
pena foi integralmente cumprida tendo sido a punibilidade extinta em 30/04/2013,
incidindo a contar dessa data a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, em
conformidade com o dispositivo legal acima transcrito.

Vejamos o que diz a Súmula nº 61 do Tribunal Superior Eleitoral:
“O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC
64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.”
Não cabe considerações acerca da gravidade ou reprovabilidade da
conduta, basta a condenação em quaisquer dos crimes previsto no art. 1º, I, “e” da Lei
Complementar nº 64/90.
Num. 18463216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024674700000017864342
Número do documento: 20111017024674700000017864342

Também não se vislumbra pertinência nas alegações de que a pena de
multa foi, juntamente com a pena privativa de liberdade, substituída pela pena de
prestação de serviços à comunidade. O artigo que descreve o crime ao qual o
recorrente foi condenado, é o art. 155 do CP, cujo preceito secundário prevê a pena
privativa de liberdade, de reclusão e pena de multa. Considerando que a pena de multa
é cumulativa à pena privativa de liberdade deve o magistrado aplicá-la não podendo
realizar a substituição no que se refere a pena de multa.
Assim a pena restritiva de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade sendo cumprida em 2007, no entanto o adimplemento da pena
de multa ocorreu apenas em 2013.
E conforme entendimento sumulado do Tribunal Superior Eleitoral a
inelegibilidade é contada após o cumprimento da pena, seja ela de qual espécie for,
veja-se:

Súmula nº 61
O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, , da LC nº
e
64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa.

Alega ainda o recorrente que a pena de multa estaria prescrita, no entanto
essa alegação não procede. Sobre o tema o Tribunal Superior já firmou entendimento,
através da Súmula nº 58, de que” Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de
registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
.”
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum
Não há nos autos nenhuma decisão exarada pela justiça comum,
reconhecendo tal benefício em seu favor, somente alegações sem elementos
probatórios que confirmem o alegado, sendo por mim refutado tal argumento.
Dessa forma não vislumbro nos autos forma de se superar a inelegibilidade
aventada na Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, prevista no art. 1º, I, “e”
da LC nº 64/90 visto a extinção da punibilidade após o cumprimento da pena restritiva
de direitos e o adimplemento da pena de multa deu-se em 30/04/2013, incidindo a
contar dessa data a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, o que ocorrerá apenas
em 2021.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de vereador.
PERCIO FERNANDES
É como voto.
Num. 18463216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024674700000017864342
Número do documento: 20111017024674700000017864342

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600232-58.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PERCIO FERNANDES - Advogados do(a) RECORRENTE:
VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, ANDERSON ALEX VANONI - PR0043339, PAULO
VITOR FROSI - PR0078470 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18463216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 17:03:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017024674700000017864342
Número do documento: 20111017024674700000017864342